Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704429-79.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ANATERRA GUEDES LAS CASAS RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. CONTA EM ATRASO. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO EXTEMPORÂNEAS. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA. COAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Não se consideram extemporâneas a contestação e a reconvenção apresentadas dentro do prazo legal de 15 dias após a audiência de conciliação (CPC, arts. 335, I e 343). 2. É legítimo o laudo pericial elaborado de forma técnica, com linguagem simples e coerência lógica, tendo o perito utilizado os meios necessários para o desempenho de sua função e para o esclarecimento do objeto da perícia (CPC, art. 473). 3. A conclusão pericial em sentido contrário ao desejado pela parte não caracteriza parcialidade do perito. 4. O termo de confissão de dívida assinado pelas partes, que reconheceu a dívida e apresentou a forma e a condição de pagamento para o reestabelecimento da energia elétrica, não caracteriza vício de coação. 5. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade da parte autora, não há dano moral a ser indenizado. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 473, inciso IV, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, alegando, em suma, a nulidade da perícia realizada no caso em exame, ao argumento de não ter atendido aos requisitos legais, notadamente, a falta de resposta conclusiva a todos os quesitos, bem como afirmando ter havido parcialidade do perito, em virtude de o perito ter emitido opiniões pessoais. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada YANNY RANGEL DIAS PELEJA DE REZENDE OAB/DF 39.880 (ID Num. 35056774 - Pág. 10). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações nos órgãos oficiais sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS, OAB/DF 44.215 (Num. 36120820 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 473, inciso IV, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Não há qualquer fato que desabone a perícia ou a metodologia usada em sua elaboração” (ID Num. 34216459 - Pág. 8), que “Não há provas que comprovem ou indiquem a parcialidade do perito. A conclusão pericial diverge do interesse da apelante e isso não caracteriza o vício suscitado” (ID Num. 34216459 - Pág. 8), e que “O perito fez a análise técnica, apresentou fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, valendo-se dos meios necessários para o desempenho de sua função e para o esclarecimento do objeto da perícia, em atendimento ao que dispõe o art. 473 do CPC” (ID Num. 34216459 - Pág. 8). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada da recorrente YANNY RANGEL DIAS PELEJA DE REZENDE OAB/DF 39.880. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017